Tribunal: TJPA
Processo: 0822851-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822851-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLON CRUZ SOARES

IMPETRADO: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), consistente na subtração de embarcação de empresa concessionária de serviço público.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria, excesso de prazo na instrução criminal, e condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e dependência de filhos menores, postulando a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra-se suficientemente fundamentada nos termos legais, se persistem os requisitos do art. 312 do CPP, e se é cabível sua revogação ou substituição por medidas alternativas, diante das alegações defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, periculosidade do agente e risco à ordem pública.

5. O paciente ostenta condenação anterior definitiva por furto qualificado, com mandado de prisão em aberto, histórico de fuga e descumprimento de medidas judiciais, o que afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

6. A audiência de instrução encontra-se designada para data próxima, não se configurando excesso de prazo.

7. As condições pessoais do paciente não se sobrepõem à presença de elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

8. A prisão preventiva visa assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não configurando antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. É legítima a prisão preventiva fundada em reincidência específica, periculosidade concreta e risco à ordem pública, quando evidenciado histórico de fuga e descumprimento de ordens judiciais. 2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, I e II; 316; 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para DENEGAR a orde
m, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado por Theylhor Hauston Silveira Lima, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 30.884, em favor de
Marlon Cruz Soares
, contra ato tido por ilegal, imputado ao MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu – PA
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0800508-67.2025.8.14.0131, instaurado pela suposta prática do delito descrito no art. 155, §4º, do Código Penal (furto qualificado).

Narra que a persecução penal se iniciou em virtude da imputação de que o paciente teria subtraído uma embarcação do tipo “voadeira”, pertencente à empresa Norte Energia S.A., fato ocorrido no dia 21 de julho de 2025, nas proximidades da Estação de Transbordo de Carga da Usina de Belo Monte.

O impetrante sustenta, que a custódia cautelar é desprovida de fundamentação concreta, encontrando-se embasada em elementos frágeis e conjecturais, sem apreensão do bem, sem exame técnico ou laudo de reconhecimento, nem testemunhas presenciais. Afirma que o único elemento colacionado seria uma imagem divulgada via aplicativo de mensagens e uma expressão ambígua atribuída ao paciente. Assevera que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva limita-se a mencionar genericamente a gravidade abstrata do delito e uma suposta reincidência, sem apontar perigo concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Aponta ainda, como causa autônoma de constrangimento ilegal, o excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento, designada para ocorrer mais de três meses após a decisão que manteve a prisão, o que violaria os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo.

Destaca, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e é o único responsável pelo sustento e cuidado de três filhos menores de doze anos, o que autorizaria, ao menos, a substituição da prisão por domiciliar, conforme art. 318, VI, do CPP.

Argumenta ainda que inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP, por ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e o decreto prisional, bem como pela fragilidade dos indícios de autoria. Sustenta que não houve demonstração de periculosidade concreta do paciente, tampouco ameaça à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, como meio idôneo e menos gravoso para assegurar os fins processuais. Por fim, aduz que a manutenção da custódia configura violação ao princípio da presunção de inocência e transforma a prisão preventiva em antecipação da pena.

Ao final, requer o recebimento e processamento do writ, com a concessão da liminar para expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem com a revogação definitiva da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou, ainda, prisão domiciliar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31134718).

Em parecer (Id. 31510595), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, que inexistem elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa, sustento exclusivo de três filhos menores –, sendo, portanto, medida desproporcional a sua manutenção cautelar.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, não vislumbro a alegada ilegalidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal, como se vê:

“(...). A prisão preventiva configura medida cautelar de caráter excepcional, prevista nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo admissível apenas quando presentes o fumus comissi delicti (consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, caracterizado pelo risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, restou devidamente demonstrada a presença do fumus comissi delicti, haja vista que a materialidade delitiva e os indícios de autoria se revelam suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. O periculum libertatis também se evidencia de forma concreta e atual.

Conforme apurado nos autos e consignado na manifestação ministerial, o denunciado Marlon Cruz Soares possui condenação definitiva pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos autos do processo nº 0000861-83.2016.8.14.0058, oriundo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, constando, inclusive, mandado de prisão preventiva em aberto, conforme relatado no Relatório de Qualificação.

Tal circunstância demonstra reincidência específica e revela a elevada probabilidade de reiteração delitiva, evidenciando risco concreto à garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta reforça essa conclusão. O crime imputado, praticado mediante subtração de bem de expressivo valor econômico pertencente a empresa concessionária de serviço público, durante o período de repouso noturno, denota periculosidade social e desprezo pelo ordenamento jurídico. A reiteração em delitos patrimoniais indica indiferença do agente frente às normas penais e contribui para a intranquilidade da coletividade local.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal também se mostra patente. Consta dos autos que o acusado descumpriu penas restritivas impostas em condenação anterior, o que culminou na decretação de regressão cautelar de regime e na expedição de mandado de prisão, permanecendo foragido por considerável período.

Esse histórico de desobediência a ordens judiciais revela inequívoco intento de se furtar ao cumprimento da lei, tornando ineficaz qualquer medida cautelar diversa da prisão. Nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No presente caso, contudo, as medidas previstas no artigo 319 do mesmo diploma se mostram manifestamente inadequadas e insuficientes para conter os riscos identificados, diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais e da fuga do réu, o que inviabiliza o controle efetivo de sua conduta em liberdade.

As condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostas no artigo 313, incisos I e II, do CPP, também se encontram preenchidas, pois o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, além de o acusado possuir condenação anterior por crime doloso, com sentença transitada em julgado.

Para o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, seria indispensável a presença de novos elementos capazes de alterar o quadro fático e processual que ensejou a decretação da custódia. Todavia, da análise detida dos autos, não se verificam fatos novos aptos a justificar a revogação da medida, que deve ser mantida pelos fundamentos anteriormente expostos.

(...).

Ademais, observa-se que o réu não preenche os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medida diversa, inexistindo, outrossim, qualquer ilegalidade ou irregularidade a ensejar sua revogação.

As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas pela defesa não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão cautelar quando esta se encontra devidamente amparada nos requisitos legais. Não foram trazidos aos autos elementos concretos que modifiquem o cenário fático-jurídico existente, razão pela qual permanecem hígidos os pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, considerando que subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo alteração fática relevante que justifique a revogação da custódia, e sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO preventiva formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva de MARLON CRUZ SOARES, com fundamento nos artigos 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal.”

A autoridade coatora destacou, com base no conjunto fático-probatório, a gravidade concreta da conduta, perpetrada durante o repouso noturno, contra bem de elevado valor econômico, pertencente à empresa Norte Energia S.A., o que indica periculosidade social do agente. Mais que isso, verificou-se a reincidência específica, havendo condenação anterior definitiva por furto qualificado, com mandado de prisão em aberto, além de histórico de fuga e descumprimento de ordens judiciais.

Tais elementos demonstram, com clareza, o
periculum libertatis
, apto a justificar a segregação cautelar com vistas à garantia da ordem pública, dada a real e presente possibilidade de reiteração delitiva.

Outrossim, no que tange ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, a audiência de instrução encontra-se designada para data próxima (janeiro de 2026), não havendo, até o momento, manifesta inércia ou desídia por parte do juízo de piso.

No tocante às condições pessoais do paciente, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há fundamentos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

No mesmo sentido, mostra-se juridicamente inviável o acolhimento do pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado por delito da mesma natureza, revelando-se, portanto, reincidente específico. Tal circunstância, por si só, já denota a concreta periculosidade do agente e evidencia a real probabilidade de reiteração delitiva, o que obsta a adoção de medida cautelar menos gravosa, como bem fundamentado na decisão impugnada.

Além disso, cumpre destacar que a manutenção da segregação cautelar mostra-se igualmente necessária à garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão do histórico de descumprimento, de forma injustificada, das penas restritivas de direitos impostas no bojo do processo de nº 0000861-83.2016.8.14.0058. Referida inadimplência levou à regressão cautelar do regime de cumprimento da pena e culminou na expedição de mandado de prisão, circunstância que demonstra um padrão de comportamento marcado pela resistência à autoridade judicial e pela deliberada intenção de frustrar a atuação do sistema penal.

Com efeito, o fato de o paciente haver se evadido do distrito da culpa, encontrando-se foragido à época do decreto prisional, revela, de modo inequívoco, o propósito de se subtrair à persecução penal e reforça a imprescindibilidade da medida extrema ora em debate, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a segregação cautelar não constitui antecipação de pena, mas sim instrumento legítimo de tutela da ordem pública e de efetividade da jurisdição criminal.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/11/2025